Tribunal: TJDFT
Processo: 0714052-39.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA A 12 (DOZE) HORAS. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que confirmou tutela de urgência para autorizar e custear internação hospitalar e cirurgia de colecistectomia videolaparoscópica, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, em razão de negativa de cobertura durante período de carência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de internação hospitalar de urgência sob fundamento de período de carência contratual, com limitação do atendimento às primeiras 12 (doze) horas; e (ii) definir se a recusa caracteriza dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor fixado deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ.
4. Embora seja lícita a estipulação de prazo de carência (Lei no 9.656/1998, art. 12, V), é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de urgência ou emergência após 24 (vinte e quatro) horas da contratação (Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; Súmula 597/STJ).
5. É abusiva a cláusula que limita a cobertura, durante o período de carência, às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que fundada na Resolução CONSU no 13/1998, por violar a boa-fé objetiva e submeter o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada (CDC, art. 51, IV).
6. Demonstrada a urgência do procedimento médico, a recusa de cobertura configura ilícito contratual apto a ensejar reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.
8. No caso concreto, a redução do quantum para R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequada às circunstâncias da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de urgência ou emergência fundada em cláusula de carência quando ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação, sendo igualmente abusiva a limitação da internação às primeiras 12 (doze) horas. 2. A recusa indevida de cobertura em situação de urgência enseja dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 170; Lei no 8.078/1990, arts. 4o, III, 47 e 51, IV; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 597 e 608; AgInt no AREsp 2.791.205/MG; AgInt no AREsp 2.626.405/CE.